Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711729-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diga a Agravante se persiste o interesse recursal, pois em consulta aos autos de origem verifiquei que foi arrestado valor na conta corrente da Agravante e realizada a transferência do numerário para os profissionais e nosocômio contratados para a realização do parto da Agravada, na data de 30.7.2020. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora